Tribunal: TJMT
Processo: 1024152-57.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024152-57.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO ALEXSANDRO DA SILVA VIANA - CPF: 004.984.052-57 (APELADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
FALTA DE DIALETICIDADE -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

T
endo em vista que a ré/apelante, ora agravante, não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, toma forma a ausência de dialeticidade, o que inviabiliza a análise meritória do recurso de apelação, a rigor do art. 932, III do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
com o fito de reformar a decisão que
não conheceu do
recurso de apelação por el
a
interposto
, por falta de dialeticidade
(ID
193276181
).

Para tanto,
a
ora agravante aduz que,
a
apelação abord
ou,
de forma específica, a legalidade do

corte efetivado
, de modo que
houve impugnação específica aos fundamentos da decisão apelada,

não sendo hipótese de aplicação do princípio da dialeticidade, assim, deveria a

decisão agravada ter suscitado os motivos pelos quais a matéria não foi impugnada

especificamente e, em sendo o caso, até mesmo confrontar o recurso com a decisão

(ID

198228151
).

Embora intimado, o ora agravado deixou de

apresent
ar
contrarrazões ao recurso (ID
193146160
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que
a
agravante pretende
reformar a decisão que
não conheceu do recurso de apelação por ela interposto, por falta de dialeticidade
, sob o argumento
houve impugnação específica aos fundamentos da decisão apelada
.

Contudo, as alegações trazidas pel
a
recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Com efeito,
como pontuado na decisão agravada,
a ré/apelante
, ora agravante,
não se desincumbiu do ônus de combater especificamente os fundamentos da

sentença recorrida
, porquanto,
da leitura da sentença, observa-se que a Magistrada entendeu que
“não obstante a

alegação da ré de que a notificação do débito constava na fatura do mês 03/2021, vê-se que ela está em

letras miúdas, quase ilegíveis (Id. 59677829), além disso, a apresentação da referida fatura com o suposto

aviso se deu em 03/2021 e o corte ocorreu em 07/2021 (Id. 59677831), muito após o prazo de quinze dias,

ou seja, a ré não cumpriu os requisitos”.

No entanto,
nas razões do
recurso de apelação, a ré/apelante, ora
agravante, apenas
afirma,
de forma genérica
, que

autor/apelado
, ora agravado,
foi devidamente
notificado acerca da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia

elétrica, sem se insurgir contra os fundamentos da sentença.

Da mesma maneira, quanto à impossibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica, a

sentenciante destacou que
“o autor efetuou o pagamento de todas as faturas em atraso e mesmo assim a

requerida procedeu com o corte da energia a qual só foi religada após a concessão da tutela de urgência

em 48 horas após o corte”.

Por sua vez, a ré/apelante, ora
agravante, alega
, igualmente de forma genérica, que o autor/apelado
, ora agravado,
estava

inadimplente.

Por fim, o juízo de origem fez constar que a indenização por danos morais era cabível não somente em

razão do corte indenizado, mas também ante a demora no restabelecimento do serviço, fundamento contra o

qual a ré/apelante, ora
agravante, não
teceu uma linha sequer.

Como se vê, a ré/apelante, ora agravante, absteve-se de impugnar o fundamento da sentença terminativa,
restringindo-se
a repetir os mesmos argumentos genéricos lançados na peça defensiva, circunstância que importa em

violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Portanto, tendo em vista que a ré/apelante, ora agravante, não combateu as razões de decidir do pronunciamento

judicial que pretende ver reformado, toma forma a
ausência de dialeticidade
, o que inviabiliza a análise

meritória do recurso de apelação, a rigor do art. 932, III do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE

DESEMBARGADOR. REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 4. A informalidade do remédio

constitucional não serve para banalizar o importante instrumento de garantia da

liberdade.
A parte não pode pedir a reforma de julgados sem explicitar o seu erro

(princípio da dialeticidade) e saber pedir é tão importante quanto ser atendido,

pois o julgador está atrelado ao pleito formulado
. 5. Agravo regimental não

provido.
(
AgRg
no HC n. 766.325/SP, relator
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta

Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 15/2/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

DESOBEDIÊNCIA AO COMANDO DO ART. 1.021, § 1.º, DO CPC/2015. 1. Em

obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante
demonstrar o desacerto

da decisão agravada, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao

"decisum" combatido
. 2. Agravo interno não conhecido.
(
AgInt
no
AREsp
n.

1.185.800/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado

em 11/9/2018,
DJe
de 17/9/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVISÃO

CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE OFÍCIO -

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO

DA DIALETICIDADE
- OFENSA AO ARTIGO 514, II DO CPC/1973 (ART. 1.010,

II NCPC) – PEDIDO ALTERNATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

MANTIDOS (ARTIGO 85, §2º, DO CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO –

SENTENÇA MANTIDA. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os

fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula

o artigo 1010 do NCPC.
Constitui ônus do recorrente a impugnação aos

fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de

incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da

dialeticidade.
(
TJMT
.
Ap
40178/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS,

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017,

Publicado
no DJE 27/10/2017).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA

DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO

PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO
RITO DO
ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM

CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1
. À parte

incumbe manifestar a sua irresignação com dialética Suficiente para evidenciar

eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o

seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do

enunciado sumular 284/STF.
2. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa

de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula 182/STJ).

3. "O artigo 543-C do Código de Processo Civil não previu a necessidade de

sobrestamento nesta Corte Superior do julgamento de recursos que tratem de

matéria afeta como representativa de controvérsia, mas somente da suspensão dos

recursos nos quais a discussão esteja estabelecida nos tribunais de segunda

instância." (
AgRg
no REsp 1.327.009/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE

SALOMÃO,
DJe
19/11/12). 4. Agravo regimental não conhecido.
(
STJ
.
AgRg
no Ag

1419927/CE. Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima. 1ª Turma. Julgamento em

02/05/2013.
DJe
10/05/2013).

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA -

RAZÕES RECURSAIS - REPRODUÇÃO “IPSIS LITERIS” DAS ALEGAÇÕES

FINAIS - NÃO ENFRENTAMENTO DO QUE DECIDIDO - PRINCÍPIO DA

DIALETICIDADE
- INOBERVÂNCIA AO ART. 1010, II E III, DO
CPC. APELO

DOS AUTORES NÃO CONHECIDO.
(
TJ-SP
. AC 1000057-82.2016.8.26.0699. 24ª

Câmara de Direito Privado. Des. Tavares de Almeida. J. 30/09/2019).

Então, sem que tenha
a
agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024